Tribunal: STF
Processo: ARE 1248159
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICENÇA REMUNERADA. SERVIDOR DAS CARREIRAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO (MPMG). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO. MÉTODO DE INTEGRAÇÃO DE LACUNA JURÍDICA. ANALOGIA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE LICENÇA REMUNERADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
    O Mandado de Segurança constitui um remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição da República de 1988.
    Deve ser acolhida a pretensão do autor diante da similitude da regra prevista para os servidores das carreiras do Poder Executivo, somado a omissão do legislador quanto aos servidores das carreiras do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com aplicação analógica do disposto na Lei Estadual 15.788/2005, que garante a licença remunerada para o ocupante de cargo efetivo ou detentor de função pública, durante curso de formação para ingresso em carreira do Poder Executivo. 
    A solução para o caso concreto está em conciliar o princípio da legalidade com o do amplo acesso aos cargos públicos, de forma a respeitar os direitos do servidor e não prejudicar os interesses da coletividade, aplicando o princípio isonômico e de hermenêutica: ‘ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio: onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de Direito’ (AI 277115 AgR, Relator: Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, j. 03/09/2002, DJ 27.09.2002).
    Segurança concedida” (pág. 1 do documento eletrônico 5).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 2° e 37, caput, da mesma Carta.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (documento eletrônico 33).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem, com base na interpretação das Leis Estaduais 11.181/1993 e 15.788/2005, bem como do Decreto-Lei 4.657/1942, concluiu que o ora recorrido faz jus à licença remunerada durante o período do curso de formação em questão, conforme se observa do seguinte trecho da decisão impugnada:
    “No caso dos autos, a autoridade impetrada alega que aos servidores do Ministério Público aplica-se a Lei Estadual nº 869/1952, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Estaduais, que não traz o direito à licença remunerada como no caso dos autos. Argumenta que a Lei Estadual nº 15.788/2005 é aplicada aos integrantes do Poder Executivo, sendo que a independência e autonomia do Ministério Público impedem sua aplicação aos seus servidores. 
    O art. 54 da Lei Estadual nº 15.788/05 traz a seguinte previsão:
    Art. 54 – Na hipótese em que curso de formação constituir etapa de concurso público para ingresso em carreira do Poder Executivo, deverá ser observado o seguinte:
    I – durante o curso de formação, o candidato fará jus a auxílio financeiro de até setenta por cento do valor resultante da soma do vencimento básico inicial do cargo com as vantagens do cargo previstas na legislação vigente à época de sua realização;
    II – o ocupante de cargo efetivo ou detentor de função pública da administração direta, autárquica ou fundacional do Poder Executivo, durante o curso de formação de que trata o ‘caput’ deste artigo:
    a) será dispensado do comparecimento ao trabalho, sem prejuízo da remuneração de seu cargo ou função;
    b) não terá direito à percepção do auxílio financeiro de que trata o inciso I.
    Resta evidente que a legislação acima citada é de aplicação imediata aos servidores do Poder Executivo, o que, no caso específico dos autos, não se aplicaria, tendo em vista que o Impetrante é ocupante do Cargo de Oficial no Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 
    Não obstante, verifica-se que a Lei nº 11.181/93, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, não traz disposições a respeito da licença de servidores do MPMG, em caso de necessidade de realização de curso de formação para cargos de outra carreira da Administração Pública. 
    Contudo, verifica-se ser o caso de aplicação do disposto no art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Art. 4° Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.), aplicando a regra geral dos servidores do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, que autoriza a licença do servidor na hipótese em que curso de formação constituir etapa de concurso público para ingresso em carreira do Poder Executivo” (págs. 6-8 do documento eletrônico 5).
    Verifica-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Juízo de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Policial militar. Afastamento para participar de curso de formação em ente federativo diverso. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.209.637-AgR/PI, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE CONCURSO DE ÓRGÃO ESTADUAL DIVERSO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 
    1. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 
    2. Em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. A hipótese, portanto, atrai a incidência da Súmula 636/STF. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 833.370-AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL QUE FUNDAMENTA O ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 781.879-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Nesse mesmo sentido, destaco as seguintes decisões, entre outras: ARE 893.914-AgR/RO, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 670.932-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 893.614-AgR/RO, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 891.673-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 943.283-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). 
    Por fim, saliente-se que o acórdão recorrido não dissentiu da orientação firmada por este Tribunal no sentido de que o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 
    1. O acolhimento do recurso extraordinário passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    2. Segundo a jurisprudência consolidada da CORTE, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação pelo Poder judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE 579.593-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, grifei).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Prequestionamento. Ausência. Exame médico. Preenchimento dos requisitos do edital. Análise de cláusulas do instrumento convocatório. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos. Possibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de concurso público e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança” (RE 963.952-AgR/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator